Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706473-44.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS, JOCELIA DAMASCENO DE BRITO COELHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável reconhecimento de julgamento citra petita. Brasília, DF, 21 de maio de 2025 17:08:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador